Tribunal: TJSP
Processo: 2270336-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270336-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é impetrante/paciente RUY DE
TOLEDO ARRUDA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270336-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.454
2
VOTO No 13.454 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2270336-50.2019.8.26.0000
Comarca: LINS
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 0003169-09.2017.8.26.0322
Impetrante/Paciente: RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO
RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO impetra habeas
corpus, onde figura como impetrante e paciente, solicitando liminar,
alegando constrangimento ilegal em razão de ato praticado pela autoridade
coatora que impediu, afirmando a ocorrência da preclusão, a oitiva da
testemunha de defesa Miguel Ferrazoni, que não localizado no endereço
fornecido e também pela desconsideração em não fornecer novo endereço.
Pugna, liminarmente, a suspensão da audiência
designada para o dia 03 de dezembro de 2019, às 14h, com determinação
para que a douta Magistrada intime as referidas testemunhas realizando
suas oitivas, requerendo a confirmação da medida no mérito do presente
remédio heroico.
O paciente foi denunciado por infringência aos arts.
138, 139 e 140, todos do Código Penal.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 38/39)
e foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270336-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.454
3
coatora (fls. 42/44).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela sua
denegação (fls. 47/50).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente foi
denunciado, em 22 de junho de 2017, como incurso nos artigos 138, caput,
139 e 140 (por duas vezes), do Código Penal, isto porque supostamente teria
caluniado, difamado e injuriado o Juiz de Direito Titular do Juizado Especial
Cível da Comarca de Lins (fls. 01/03 dos autos de origem).
Conforme informações da autoridade apontada
como coatora, a defesa apresentou a defesa escrita, em 04.05.2018, sendo
designada a audiência para 24.08.2018. A pedido de acusado, a audiência foi
redesignada para o dia 14.09.2018, ocasião em que foram ouvidas a vítima e
algumas testemunhas, sendo determinado que se aguardasse o retorno das
precatórias expedidas.
Consta, ainda, das informações que o MM. Juízo a
quo teve dificuldades na tentativa de localização das testemunhas arroladas
pela defesa, salientando a digna Magistrada que “Sidnei Miguel Ferrazoni foi
procurado em São Bernardo do Campo, em São Paulo e em Lins, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270336-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.454
4
encontrado. Também, houve uma tentativa de intimação pessoal por parte de uma
servidora, tendo ele se esquivado e ido embora do Fórum sem falar com ela. Este
Juízo solicitou à OAB a relação dos endereços da testemunha, advogado militante
nesta Comarca, mas são os mesmos onde ele já havia sido procurado por diversas
vezes, em vários horários, e não localizado. Já Edith Mello de Toledo Arruda, mãe do
acusado, chegou a ser intimada pessoalmente para a Audiência, mas não
compareceu. Nesse ínterim, igualmente ele forneceu endereços diversos de onde ela
estaria (Sabino, São José do Rio Preto e até Amarante, no Estado do Ceará), mas,
quando a Carta Precatória chega à Comarca, verifica-se que a testemunha já não se
encontra no local ou o endereço está incorreto.” [sic] g.n. (fls. 43).
Em audiência realizada dia 07.10.2019, ponderou a
digna Magistrada que “a testemunha Edith Mello de Toledo Arruda foi
pessoalmente intimada para comparecer à audiência designada neste Juízo (fls. 628),
mas ignorou chamamento judicial (fls. 658/659). Observando-se que ela é ascendente
do acusado (mãe) e que não está obrigada a depor caso não queira, a teor do artigo
206 do Código de Processo Penal, considero seu não comparecimento reiterado como
manifestação do desejo de se eximir da obrigação (pois, se tivesse interesse, teria
comparecido).” [sic] g.n. (fls. 689/691 dos autos de origem).
Aos
15.10.2019,
diante
das
dificuldades
encontradas para a localização da testemunha Sidney, arrolada pela defesa,
e tendo decorrido o prazo para que o nobre defensor apresentasse o
endereço correto da referida testemunha, a culta Magistrada de Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270336-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.454
5
Grau declarou a preclusão da mencionada prova testemunhal (fls. 20).
Imperioso salientar, conforme informações da
autoridade apontada como coatora, que já decorrido mais de um ano na
tentativa de produção das provas testemunhais requeridas pela defesa (fls.
43).
Em 31.10.2019, o MM. Juízo a quo indeferiu o
pedido de reconsideração da r. decisão que considerou preclusa a produção
de prova testemunhal, assim ponderando:
“Apesar de a Defesa afirmar que três oficiais de Justiça de três
Comarcas diferentes (Lins, São Paulo e São Bernardo) não
procuraram a testemunha nos endereços indicados, embora
afirmem (com fé pública, aliás) que o fizeram, nada provou
nesse sentido. Do outro lado, tivemos, neste Juízo, a tentativa
de intimação pessoal de referida pessoa, que se esquivou e foi
embora sem aguardar a chegada da serventuária, que não
demoraria sequer dois minutos, embora isso lhe tenha sido
solicitado. Portanto, considerando que Sidney Miguel
Ferrazoni não foi encontrado nos endereços fornecidos e que
a Defesa não tem outra localização para indicar, mantenho a
decisão guerreada.” [sic] g.n. (fls. 708 dos autos de origem)
Registre-se que, na sequência, o paciente não
compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento realizada no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270336-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.454
6
03.12.2019, sendo decretada sua revelia (fls. 723/724 dos autos de origem).
Em seguida, juntou aos autos a informação de que não comparecera na
referida solenidade por estar ele hospitalizado e que apresentaria o atestado
oportunamente (fls. 725 dos autos originários). Diante de tal justificativa, a
digna Juíza de Primeiro Grau levantou a revelia decretada e redesignou a
audiência para o dia 11.02.2020 (fls. 755 dos autos de origem).
Este é o relato dos fatos.
Insiste a combativa defesa, neste reclamo, ter
ocorrido cerceamento de defesa diante da preclusão da produção de prova
testemunhal e, também, pelo entendimento da culta Magistrada de que a
ausência da genitora do acusado, em audiência, seria considerada recusa
legal em testemunhar.
No entanto, ao contrário do alegado pelo impetrante,
não há que se falar em qualquer ilegalidade no feito.
Pela leitura da r. decisão guerreada, percebe-se que a
Magistrada a quo fundamentou seu convencimento acerca do indeferimento do
pleito defensivo, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Importante observar que cabe ao magistrado fazer
um juízo de valoração quanto aos requerimentos das partes, podendo negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270336-50.2019.8.26.0000 -Voto no 13.454
7
a produção de provas e diligências que entender desnecessárias ou
protelatórias.
Nesse sentido, já se posicionou s Suprema Corte:
“o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do
magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar
em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir
diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias. Indeferimento de pedido de acareação de
testemunhas,
no
caso,
devidamente
fundamentado.
Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório ou às regras do sistema acusatório (...)”
(Supremo Tribunal Federal, RHC 90.399-RJ, 1a Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/04/2007).
Todos os esforços foram feitos para a localização
da testemunha Sidney nos endereços fornecidos, o que restou em vão, não
tendo a defesa apresentado outro em tempo hábil, precluindo seu direito.
Não há do que reclamar.
No tocante à genitora do paciente, o entendimento
da nobre Magistrada encontra amparo legal, como já retro mencionado.
Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator